Tribunal: TJBA
Processo: 8066428-70.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066428-70.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: INTERNACIONAL TRAVESSIAS SALVADOR S.A

Advogado(s): VIRGÍNIA COTRIM NERY LERNER (OAB:BA22275-A)

EMBARGADA: MRS CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI

Advogado(s): ISABELA CARRA SCHIOCHET (OAB:BA49995-A), LARISSA RIBEIRO DE ARAUJO FREITAS (OAB:BA47653-A)

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, NA ANÁLISE DE INÍCIO DO PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos com fundamento no art. 1.022, I e II, do CPC, contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que reconheceu o início do prazo para pagamento voluntário, determin
ando
a aplicação da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC. A
E
mbargante alegou omissão na análise da ausência de intimação específica, para início do prazo legal, apontando, também, suposta violação ao princípio da isonomia, e requereu o desbloqueio dos valores penhorados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se a decisão colegiada incorreu em omissão, quanto ao momento d
o
início do prazo para pagamento voluntário do débito, previsto no art. 523 do CPC, em razão de suposta ausência de intimação específica da Devedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgado apresenta fundamentação clara e coerente, enfrentando de forma expressa a controvérsia,
no tocante
ao prazo para pagamento voluntário e à intimação da Executada, afastando a alegada omissão.

4. Constou, expressamente, do
decisum,
que a intimação para pagamento foi realizada em 04/09/2024, sendo legítima a incidência da multa e dos honorários, em razão da ausência de quitação do débito.

5. A insurgência limita-se à rediscussão do mérito e da tese jurídica já
apreciada
, o que não se coaduna com os limites objetivos dos Declaratórios, que não se prestam à revisão do julgado.

6. A ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC – omissão, obscuridade, contradição ou erro material – inviabiliza o acolhimento do recurso, ainda que
manejado com o objetivo
de prequestionamento.

7. Para fins do art. 1.025 do CPC, considera-se prequestionada a matéria legal suscitada nos
A
claratórios, ainda que rejeitados, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. DISPOSITIVO

8. Declara
tórios
conhecidos e rejeitados.
____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, I e II, 1.025, 523, caput e §1º, e 1.026, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PR, 0008972-56.2025.8.16.0035, Rel. Des. Hamilton Rafael Marins Schwartz, 14ª Câmara Cível, j. 26.06.2025; TJSC, 0013290-35.2011.8.24.0008, Rel. Des. Flávio André Paz de Brum, 1ª Câmara de Direito Civil, j. 29.05.2025; STJ, EDcl no REsp 1286704/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração n.º8066428-70.2024.8.05.0000,
no bojo do Agravo
de Instrumento
de mesma numeração, nos quais figura como Embargante a
INTERNACIONAL TRAVESSIAS SALVADOR S.A.
, sendo Embargad
a a
MRS CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS.